Tribunal: STF
Processo: ARE 885113
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO NO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DA MOTOCICLETA. CONSTRANGIMENTO EM VIA PÚBLICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.10.2013.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos, LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.